Tribunal: STF
Processo: HC 82035
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 12 DA LEI N° 6.368, DE 21.10.1976).
LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO.
"HABEAS CORPUS": PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR
FALTA DO LAUDO DEFINITIVO DE PERÍCIA TOXICOLÓGICA. ALEGAÇÃO
REPELIDA.
1.      Não está reproduzida nestes autos a sentença condenatória.
2.      Até a sua prolação, porém, não houve qualquer
alegação da defesa do réu, contrária ao laudo do exame de
constatação, elaborado por perito nomeado pela autoridade policial,
nos termos do artigo 159, § 1º e 2º do C.P.P., combinado com o § 1º
do art. 22 da Lei nº 6.368/76.
3.      Só na apelação é que argüiu a nulidade do processo, por falta
de laudo de perícia toxicológica propriamente dita.
         E o acórdão estadual, que lhe negou provimento,
a esse respeito observou: "Se a defesa não questionou oportunamente
a falta do exame definitivo, presume-se que aceitou como autêntico
e suficiente para a comprovação da materialidade do delito o Laudo
de Constatação acostado ao feito".
4.      E não ficou nisso, ao que se
colhe dos tópicos reproduzidos: "As provas dos autos são robustas no
 sentido de que o agente estava transportando substância
entorpecente", escondida em veículo por ele dirigido.
5.      Por isso mesmo, o aresto do Superior Tribunal de Justiça,
 denegou a
ordem.
6.      Enfim, não há constrangimento ilegal decorrente do
acórdão do S.T.J., denegatório do "writ" lá impetrado.
7.      "H.C." indeferido, por maioria de votos.